Tribunal: TJMT
Processo: 1018912-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018912-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA - CPF: 060.502.101-52 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS COLEN FELIX - CPF: 062.216.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN WILER BARROS - CPF: 049.083.481-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINICE CARMEM REIS DE BARROS - CPF: 012.133.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA - CPF: 071.346.941-27 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEN GONCALVES BARROS - CPF: 047.232.191-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ABORDAGEM DO PACIENTE EM VIA PÚBLICA - LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018912-79.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que houve ingresso indevido no domicílio, o que tornaria nulo o flagrante e as provas produzidas, a autorizar a revogação da prisão preventiva.

Forte nesses argumentos, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, por consequência, seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

144195159.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que a prisão em flagrante ocorreu na Comarca de Brasnorte/MT, posteriormente o Magistrado singular declinou da competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente.

Na sequência, ratificou todos os atos decisórios e não decisórios, bem como recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente e demais réus.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“não conhecimento da impetração, e se conhecida, seja denegada a ordem.”
, uma vez que a tese de nulidade não fora apreciada pelo Juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão das provas terem sido colhidas de forma abusiva, uma vez que os policiais militares invadiram a residência do flagrado, sem possuírem mandado de busca e apreensão para o ingresso no domicílio.

Inicialmente, registro que em
16/08/2022
, esta Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, manteve a prisão cautelar do paciente.

Sobressai dos autos que o APF foi lavrado em desfavor do ora paciente no dia 23/4/2022, durante o regime de plantão na Comarca de Brasnorte, imputando ao então flagrado a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, ocasião que na audiência de custódia, realizada em 24/4/2022 o juízo plantonista impôs a prisão preventiva apontando que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente
encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, bem como pela reiteração criminosa
, consoante decisão (id. 144900659).

(...) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Civil (Delegacia de Polícia Civil de Brasnorte), figurando como indiciado KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Noticiam os documentos encaminhados que no dia 23/04/2022 a equipe de investigadores recebeu denúncia anônima indicando que um carro modelo UNO, de cor vermelha, era propriedade de membros da facção criminosa comando vermelho.

Realizadas diligências, a equipe obteve êxito em abordar o veículo que estava sendo conduzido pelo custodiado, no exato momento que estacionava em frente sua residência e ao inspeciona-lo foi encontrada uma porção de maconha, conforme narrado.

Conta-se que o flagranteado autorizou a entrada dos policiais em sua residência e durante as buscas foram encontradas, no quarto de Kessio
, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, onze cartelas contendo duzentos e setenta unidades de LSD, uma porção de substância análogo à pasta base e R$3.885,00 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), consoante Termo de Exibição e Apreensão.

Por isso, acabou havendo a condução à Delegacia.

II FUNDAMENTAÇÃO

Assim está redigido o art. 310 do CPP: (...).

Verifica-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, não se encontrando irregularidades formais aptas a macularem o ato como um todo, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5o, LXI e LXIV, da CRFB/88. (...)

Não obstante, deve-se considerar que faz parte da homologação da prisão em flagrante a apreciação não apenas da correção formal do procedimento e a situação de flagrante, mas também a questão de indícios suficientes de autoria e de materialidade, o que leva, quando da ausência deste binômio, à impossibilidade de se homologá-la.

Pelo analisado, pode-se concluir que KESSIO transportava e guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

A materialidade, no caso, evidencia-se pelo narrado, consubstanciando-se, principalmente, no Termo de Exibição e Apreensão e no Interrogatório do conduzido.

Isso porque, não obstante a ausência do laudo preliminar de constatação, foram encontrados com Késsio uma balança de precisão e o valor de R$3.885,00 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), consoante Termo de Exibição e Apreensão. Corroborando os fortes indícios já existentes, em seu interrogatório, Késsio assumiu a mercancia de drogas, indicando que o faz para sustento próprio. Além disso, informou que realiza pagamentos à organização criminosa. (...)

Há que se ressaltar, ainda, que Késsio possui contra ele PEP distribuído na Comarca de Barra do Bugres/MT (SEEU: 2000027-10.2021.8.11.0008), cuja condenação criminal foi pelo cometimento da infração penal prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Em arremate, destaca-se que a Autoridade Policial requisitou as perícias dos materiais apreendidos dentro do prazo legal, consoante pode ser visto nos autos, mas a realidade fática da região atrapalha o bom andamento dos trabalhos, uma vez que a POLITEC possui um único escritório de gerência que atende toda a região.

Logo, em que pese à ausência do laudo preliminar de constatação neste momento procedimental, considerando o conteúdo do interrogatório, a quantidade de entorpecentes, os objetos encontrados e o valor apreendido, resta evidente que o flagranteado é ligado a atividade ilícitas, ficando demonstrada, portanto, a materialidade.

A autoria, de acordo com o auto, recai sobre o conduzido, tendo em vista a narrativa do Boletim de Ocorrências, os Termos de Depoimentos e o próprio interrogatório do custodiado.

Cumpridas as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do CPP,
inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, HOMOLOGA-SE as prisão em flagrante.
(...)”

Ao contrário da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
, uma vez que o Juízo
a quo
, homologou o flagrante por inexistir vícios, bem como entendeu que o flagranteado autorizou a entrada dos policiais em sua residência, o que mesmo de modo implícito se manifestou pela ausência de nulidade.

No tocante à invasão de domicílio e consequente nulidade das provas produzidas, registro que o Investigador de Polícia, FRANCISCO TACILO LOPES LUSTOSA, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial (id. 82960159).

“(...) ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES RECEBEU A DENUNCIA ANÔNIMA QUE UM CARRO UNO, COR VERMELHA, ERA PROPRIEDADE DE MEMBROS DA FACÇAO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. E QUE DURANTE DILIGENCIAS NA CIDADE DE BRASNORTE, ABORDAMOS O VEICULO UNO, COR VERMELHA, PLACA: MDA 0475 NO MOMENTO QUE ESTACIONAVA EM FRENTE A SUA RESIDENCIA COM O SENHOR KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, AO REVISTAR O VEICULO FOI ENCONTRADO UMA PORÇÃO DE MACONHA E O SUSPEITO NOS AFIRMOU QUE ERA APENAS USUÁRIO
E AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAS EM SUA CASA.
DURANTE AS BUSCAS FORAM ENCONTRADAS. NO QUARTO DO KESSIO FOI LOCALIZADO UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 1 MAQUINA DE CARTÃO, 9 CARTELAS COMPLETAS (25 UNIDADE), 1 CARTELA CONTENDO 23 UNIDADES, E 1 CARTELA CONTENDO 22 UNIDADES DE LSD, 1 PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, E R$3.885,00 EM ESPÉCIE. O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA SEM LESÕES CORPORAIS"; QUE acrescenta que o total das unidades de LSD em todas as cartelas é de 270 (duzentos e setenta) unidades (...)”.

Por sua vez o paciente perante a Autoridade Policial,
nada mencionou
em relação à invasão de sua residência pelos policiais,
in verbis:

“(...)

QUE afirma ser usuário de drogas fazem onze anos; QUE
a droga que foi encontrada é para seu uso, mas que também vende um pouco para poder se sustentar,
pois tem um filho de três anos e um que está para nascer daqui alguns dias; QUE o veículo apreendido Uno de cor vermelha pertence à seu irmão Gean; QUE Gean está com o carro há menos de um mês; QUE Gean não é usuário e nem trafica drogas; QUE tem outro irmão chamado Ueslen, que também é usuário; QUE não é chegado de Ueslen; QUE não é faccionado, mas que tem que contribuir com uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) por mês; QUE não sabe para quem paga a taxa, pois apenas obedecem quando mandam transferir (...)”.

Narrada a dinâmica dos fatos, entendo que não assiste razão à defesa, ao afirmar ter havido invasão do domicílio do réu.

Isso porque, o ingresso regular em domicílio alheio depende para sua validade e regularidade da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso, malgrado as alegações do impetrante, os policiais que realizaram a prisão em flagrante do paciente relataram ter recebido denúncia anônima de que o paciente integraria organização criminosa e estaria realizando o tráfico de drogas, quando
realizaram atividades de policiamento ostensivo
, seguido de abordagem em via pública.

Na sequência, realizou-se buscas no veículo conduzido pelo paciente, ocasião que foi encontrada substância entorpecente. Somente após,
e com a autorização do morador
–
que era dispensável ante a prévia apreensão de entorpecente em via pública
– ingressaram em sua residência, quando foram apreendidos mais entorpecentes e outros objetos indicativos da traficância.

Nesse contexto, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA.
ABORDAGEM DA PACIENTE EM VIA PÚBLICA APÓS
MONITORAMENTO DA CONDUTA. GUARDA DE PORÇÕES DE DROGAS NO DOMICÍLIO DA PACIENTE E EM VEÍCULO ABANDONADO NA RUA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livr e do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

2.
No caso dos autos os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram campana em frente a casa da paciente, onde puderam observar prováveis atos de venda de drogas em via pública
. Ao ser abordada quando se dirigia para a casa do vizinho, a paciente disse aos policiais ter "bitucas" de maconha em casa. Assim, a ação policial foi devidamente amparada em diligências prévias que deram lastro à suspeita de que mais entorpecentes eram guardados na casa, não havendo falar em ilicitude das provas.3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.436/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.).

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022